Tribunal: CARF
Processo: 10380.728434/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.728434/2013-27
ACÓRDÃO
1002-003.677 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. EXTINÇÃO. PERDA DE OBJETO.
O pagamento do valor total da exigência fiscal extingue o crédito tributário,
inviabilizando o conhecimento do recurso por perda de objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/01,
complementando-o ao final.
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório manual,
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza – DRF/Fortaleza (efls.166/171), referente aos
seguintes PerDcomps, abaixo relacionados:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.677 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728434/2013-27
2

Consta no Despacho Decisório emitido pelo SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE
TRIBUTÁRIA – SEORT da DRF/Fortaleza, em resumo que:
· a norma jurídica restringe a compensação ao imposto incidente sobre as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à sua disposição (código 3280), não se
referindo, entretanto, ao imposto incidente sobre a remuneração de serviços prestados a
pessoas jurídicas pelas cooperativas (p. ex. código 1708);
· a matéria relativa a imposto retido na fonte por cooperativa de trabalho foi objeto
de processo de consulta junto a Secretaria da Receita Federal da 7a Região Fiscal,
ensejando a Decisão no 288, de 02 de outubro de 1997, de cujo relatório é possível
constatar que se trata de questão análoga à versada nos autos: ...Transcreve trechos.
· Depreende-se da decisão supra que:
1. o imposto de renda na fonte decorrente das importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho poderá ser compensado com o imposto de
renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados;
2. os valores que a cooperativa não tiver logrado compensar nessas condições
poderá ser objeto de pedido de restituição, o qual deve observar o que estabelece a
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, vigente à época dos fatos;
3. os valores excedentes, dentro de um determinado mês, podem ser compensados
nas retenções relativas a meses subsequentes, até dezembro, dentro de um mesmo ano
calendário.
· o imposto de renda retido na fonte descontado pelas fontes pagadoras, sob o
código 3280, era passível de compensação com o imposto a ser retido pela cooperativa nos
pagamentos aos seus cooperados;
· somente seria passível de restituição desde que a cooperativa comprovasse, a cada
ano calendário, a impossibilidade de sua compensação, observando-se às disposições da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época dos fatos;
· resta analisar a pertinência do IRRF da Cooperativa de Trabalho, objeto das
DCOMP's apresentadas pela COOPANEST CE;
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.677 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728434/2013-27
3
· sob o código 3280, constam DIRF's de fontes pagadoras relacionadas na planilha
acostada às fls. 156/158;
· na DIPJ/2008, baseada no Lucro Real, observa-se que o contribuinte,
erroneamente, apresentou sua declaração totalmente “zerada”, o que, a priori, levaria ao
indeferimento total de seu pedido;
· no entanto, do confronto entre PER/DCOMP's e DIRF's, observa-se a existência de IRRF decorrente
do trabalho de cooperativa (cod. 3280), na qual, na maioria dos meses de 2007, o interessado pleiteou valor superior
ao informado em DIRF, razão pela qual tais quantias devem ser deferidas até o montante efetivamente retido;

· à vista do acima exposto, opina-se pelo reconhecimento do crédito indicado em DIRF,
relativo ao IRRF de Cooperativas (código 3280), conforme indicado no demonstrativo acima
e homologa-se a compensação dos débitos até o montante reconhecido;
Conforme relatado, a DRF/Fortaleza reconheceu um direito creditório parcial, no
valor de R$ 160.191,45, ante os R$ 247.915,86 pretendidos pelo interessado, referente ao
IRRF retido no ano de 2007.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 18.03.2014, conforme AR anexo, às fls.
176.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade em
16/04/2014, e-fls. 178 a 180, acompanhada de documentação anexa. Constata-se que a
manifestação foi assinada pelo Presidente da Cooperativa, devidamente identificado.
Inicialmente, a Manifestante faz uma narrativa dos fatos ocorridos na análise do
direito creditório e do resultado do Despacho Decisório contestado.
Na sequência, a Interessada apresenta as argumentações que representam suas
razões de defesa, a seguir transcritas, in verbis:
DO DIREITO
A Requerente ao analisar o conteúdo dos indeferimentos, constatou que sua origem
está nos códigos de tributo utilizados pelos tomadores dos serviços, em não observar que o
IRRF retido de Cooperativa deve ser recolhido com o código 3280, mas muitos recolheram
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.677 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728434/2013-27
4
com outros códigos, principalmente 1708, conforme pode ser visto no relatório das fontes
pagadoras (anexo), gerado a partir do site da própria Receita com base nas DIRFs entregues
pelos tomadores. Em demonstrativo elaborado com base nas informações constantes no
relatório das fontes pagadoras e as Perdcomps ora indeferidas, fica evidente que não há
débito de IRRF, há apenas a necessidade de retificação das DIRFs das fontes pagadoras,
colocando o código 3280, o que já foi feito pela grande maioria dos tomadores, conforme
pode ser visto no relatório atual das fontes pagadoras retificados. Urge, portanto, a
reanálise das retenções de IRRF realizadas pelos tomadores de serviços dos cooperados da
COOPANEST-CE,onde, certamente, será verificado que as retificações dos códigos já foi
procedida.
O RIR/1999 criou uma obrigação (de reter o IR) para o tomador de serviço/fonte
pagadora e, diante dessa obrigação, garantir o direito de compensação (dessa retenção de
IR) ao prestador do serviço. Em relação ao código 3280, o MAFON vem orientar o tomador
do serviço e lhe atribuir a responsabilidade de reter e recolher o IR no código 3280. Ou seja,
essa responsabilidade é do tomador do serviço; de modo que não se pode atribuir
responsabilidade ao prestador do serviço sobre uma obrigação que de fato não é dele e que
está absolutamente fora de seu controle.
A responsabilidade, como já dissemos, é dos tomadores de serviços não comportando
à Cooperativa responsabilidades sobre o preenchimento equivocado do código, que não o
3280. O fato é que houve sim repasse de montante pecuniário da COOPANEST-CE para os
cofres da União Federal, nos exatos mesmos valores do IRRF declarado pela Cooperativa, o
que, por si só, já assegura a lisura e boa-fé do contribuinte.
Por fim, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) que seja revisto o Despacho Decisório para considerar em seu conteúdo as
informações atualizadas depois das retificações das DIRFs, efetuadas pelos tomadores dos
serviços da Cooperativa;
b) que a responsabilidade de retenção na fonte dos valores referentes ao IRRF,
inclusive as obrigações acessórias, é dos tomadores de serviços da Cooperativa.
c) que sejam anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos:
- Relatório das Fontes Pagadoras, gerados antes das retificações das DIRFs;
- Relatório das Fontes Pagadoras, gerados depois das retificações das DIRFs;
- Demonstrativos de cada Perdcomp com tomadores dos serviços, códigos utilizados e
valor de IRRF.
DO REQUERIMENTO
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que sejam acolhidos os argumentos e provas ora acostadas, com a
decisão pela inteira procedência da presente Manifestação de Inconformidade e
reconhecido o direito creditório requerido, objeto do presente processo administrativo.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.677 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728434/2013-27
5
Em despacho, às fls. 273, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da manifestação de
inconformidade.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/01,
conforme acórdão n. 101-002.444, de 29 de setembro de 2020 (e-fl. 251), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. IR RETIDO NA FONTE. REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE.
O Imposto de Renda retido na fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Tal documento deve conter todas as informações específicas na IN SRF 119/2000. A
Dirf emitida pela fonte pagadora é considerada prova equivalente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE RECONHECIDO.
Homologa-se a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 270.
Em 9 de agosto de 2023, mediante Resolução no 10002-000.463, a 2a TE decidiu
baixar o processo em diligência, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do relatório e votos que integram o
presente julgado, para que a Unidade de Origem: junte cópia das DIRFs
retificadoras ativas referentes às retenções de IRRF de código 3280, ano-
calendário de 2009, relativas a créditos não reconhecidos pelo Despacho
Decisório e Acórdão recorrido; faculte ao recorrente a apresentação dos registros
contábeis para comprovação dos créditos remanescentes relativos às retenções
de IRRF, código 3280, ano-calendário de 2009, não eventualmente declaradas nas
referidas DIRFs retificadoras ativas; elabore relatório circunstanciado conclusivo a
respeito da procedência ou não do crédito remanescente vindicado.

Em 7 de outubro de 2023, mediante documento juntado às e-fls. 307, o Recorrente
manifesta a intenção de promover o recolhimento do débito em questão e pede o encerramento
do processo.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.677 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728434/2013-27
6
Em 23 de abril de 2024, mediante informação da EQRAT 03 da Delegacia da Receita
Federal do Brasil/Teresina, são juntados aos autos informações e apontamentos referentes ao
resultado da diligência.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, todavia, dele não se toma conhecimento pelas
razões a seguir expostas.
Como relatado, o Recorrente sinalizou que pretendia efetuar o pagamento dos
débitos objeto deste processo e encerrar a lide.
Após o término da diligência, a autoridade fiscal informou que ainda existiam
débitos residuais em aberto.
Entretanto, consultando-se o extrato de processo do sistema SIEF (e-fls. 325)
confirma-se que os débitos residuais objeto desta lide - controlados no processo de cobrança no
11.807.245/0001-41- foram extintos por pagamento:

Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.677 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728434/2013-27
7

Nos termos do disposto no art. 156, I, do Código Tributário Nacional, o pagamento
extingue o crédito tributário:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário
I – o pagamento;
(...)”

Extinto o crédito tributário, o processo perde objeto, devendo a lide, portanto, ser
encerrada.
Neste sentido o art. 133 do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais
(CARF), aprovado pela Portaria no 1.634/2023 do Ministério da Fazenda, dispõe (destaques deste
relator):
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o (...)

Como se observa, o pagamento do débito sem ressalvas implica a desistência do
recurso interposto, motivo por que este não deve ser conhecido pelo colegiado.

Dispositivo
Face ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.677 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728434/2013-27
8

Fl. 341
DF CARF MF
Original